Tribunal: STF
Processo: ARE 1389080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva Nº 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo - Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Aplicação ao caso da modulação do tema 880 do STJ, conforme a qual, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o cpc/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017 Execução individual ajuizada no curso do prazo prescricional - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - Admissibilidade da dedução da verba devida a título de honorários advocatícios contratuais do valor relativo ao crédito principal, desde que inexista litígio com o outorgante Exegese do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB) - Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “o crédito de honorários decorrentes de contrato firmado entre o Advogado e seu constituinte não pode ser oposto à Fazenda, que não integrou o contrato. O crédito decorrente da condenação, salvo honorários sucumbenciais, é devido, integralmente à parte” (fl. 9, e-doc. 9).



    Sustenta que “o Advogado pode fazer valer seu direito previsto no Estatuto da OAB, qual seja, após depósito pela devedora, requerer ao juízo que os honorários contratuais sejam retidos, para expedição de mandado de levantamento em separado” (fls. 9-10, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-3, e-doc. 13).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “não se pode invocar a súmula nº 279 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão debatida é estritamente de direito, de aplicação abstrata das normas federais invocadas, independentemente de análise fática ou mesmo valoração das provas produzidas” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede “seja o presente agravo recebido, conhecido e provido, para o fim de se reformar a R. decisão, determinando-se o processamento e julgamento regular do recurso extraordinário interposto, cujo provimento também se requer” (fl. 5, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Sobre o destaque dos honorários advocatícios contratuais, o Desembargador relator concluiu:



    “Já o destacamento dos honorários contratuais encontra amparo no artigo 22, § 4º da Lei 8.906/1994, que é expresso ao determinar o pagamento, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, dos honorários advocatícios contratuais: (…) Desse modo, inexistindo litígio com o outorgante, não há como afastar a possibilidade de dedução dos honorários advocatícios contratuais do crédito principal, bastando que o advogado junte o contrato até a expedição de mandado de levantamento ou precatório” (fl. 8, e-doc. 13).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firme no sentido de não ser possível o destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.190.713-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.035.724-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outra seja proferida nos termos do direito vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora